Tribunal: TJMT
Processo: 0006183-61.2015.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006183-61.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 280.284.491-15 (APELADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), GILBERTO GREGORIO DE LIMA - CPF: 224.974.399-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA – PEDIDO ALTERNATIVO DE PERDAS E DANOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise de todo o processado, mormente através da simples leitura da petição inicial, extrai-se que, sua condenação, como consignado na sentença recorrida, não se trata de julgamento “extra petita” fundamentada em análise de questão diversa do que foi pleiteado pelo requerente, ora apelado, haja vista que diz respeito ao pedido alternativo mencionado na exordial, consistente na conversão em indenização por perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GILBERTO GREGÓRIO DE LIMA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n.o 6183-61.2015.8.11.0007, ajuizada por
ANTÔNIO ALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento dos custos necessários à regularização fundiária dos imóveis negociados (lote rural de n.o 10, com área de 104,5 hectares, denominado Fazenda Petrucci e lote rural de n.o 13, com área de 98,52 ha, denominado Fazenda Petrucci, ambos localizados no Município de Alta Floresta), a ser objeto de liquidação de sentença; e

ii) condenar o requerido a restituir ao requerente o valor das custas processuais já recolhidas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, após a fixação em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (id. 77180133), o requerido, ora apelante, sustenta que a sentença é nula, uma vez que a Juíza sentenciante, ao condená-lo ao pagamento dos custos necessários à regularização fundiária dos imóveis negociados, proferiu decisão “extra petita”, analisando questão diversa do que foi pleiteado na inicial.

Salienta que o domínio dos imóveis rurais não lhe pertence, pois somente negociou a sua posse.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 77179013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer de n.o 6183-61.2015.8.11.0007, ajuizada por ANTÔNIO ALVES DA SILVA em face de GILBERTO GREGÓRIO DE LIMA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que a sentença é nula, uma vez que a Juíza sentenciante, ao condená-lo ao pagamento dos custos necessários à regularização fundiária dos imóveis negociados, proferiu decisão “extra petita”, analisando questão diversa do que foi pleiteado na inicial.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, da análise de todo o processado, mormente através da simples leitura da petição inicial, extrai-se que, sua condenação, como consignado na sentença recorrida, não se trata de julgamento “extra petita” fundamentada em análise de questão diversa do que foi pleiteado pelo requerente, ora apelado, haja vista que diz respeito ao pedido alternativo mencionado na exordial, consistente na conversão em indenização por perdas e danos.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da petição inicial (id. 7352865

– pág. 4):

“
Alternativamente,
na hipótese da impossibilidade do cumprimento da obrigação,
CONDENAR O RÉU ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS AO AUTOR
, nos termos do item 1o da fundamentação, valor que deverá ser apurado em FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
tendo em vista o valor atual par a aquisição dos títulos das áreas objeto da lide
, acrescidos de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação, sem prejuízo da incidência concomitante da MULTA, conforme preconiza o parágrafo 2o do art. 461 do CPC;”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação do requerido, ora apelado, observa-se que sua condenação “ao pagamento dos custos necessários à regularização fundiária dos imóveis negociados”, é matéria que foi posta e debatida nos autos, tanto é assim que foi mencionada na impugnação à contestação (id. 7352959 – pág. 4) e fundamentada na sentença recorrida. Vejamos:

“Via de regra, assim que o intermat emite um Título Definitivo (TD), o beneficiário tem o dever de levá-lo a registro. No entanto, caso não o faça, muitas vezes por não querer pagar despesas com registro, poderá fazê-lo em qualquer momento, visto se tratar de mero procedimento.

Ao contrário do que afirma o réu, o TÍTULO DEFINITIVO pode ser levado a registro e é documento hábil à transferência do domínio!!!!!

Por derradeiro, desde toda a tratativa pré-contratual até a formalização do contrato e mesmo após, as partes são obrigadas a guardar lealdade e boa-fé uma para com a outra, respondendo por sua violação.

Assim, caso não seja possível juridicamente ao réu transferir o domínio de propriedade ao autor, remanescerá ainda direito à indenização a pelos prejuízos sofridos pelo autor decorrentes das declarações mentirosas e desleal do réu, tendo em vista que adquiriu área com documento (propriedade) e poderá restar com mera posse.

Por óbvio que o documento da área possui valor econômico que deverá ser apurado pela diferença de preço entre uma área de posse (sem documento de domínio) e uma área de propriedade (com documento de domínio) seja por arbitramento, seja através de perícia técnica (avaliação mercadológica) ou outra prova permitida, o que desde já se requer.”
(excerto da impugnação à contestação, id. 7352959 – pág. 4).

“
Logo, diante da inexistência dos títulos definitivos expedidos pelo Intermat, e considerando-se que o requerido declarou sua existência no instrumento contratual, tem-se que se obrigou por tal fato. Em consequência, o requerido responde pelos custos necessários à regularização fundiária dos imóveis negociados, a ser objeto de liquidação de sentença.
Doutro lado, os custos relativos ao pagamento do imposto pertinente (ITBI) e emolumentos cartorários para a lavratura e registro da escritura pública, são de responsabilidade do Autor.”
(excerto dos fundamentos adotados na sentença recorrida, id. 77180133 – pág. 62) (grifo nosso).

Por oportuno, insta consignar que não há julgamento “extra petita” quanto o provimento jurisdicional decorre da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição e do que foi discutido nos autos.

Nesse sentido, orienta o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUTOMÓVEL COM DEFEITO – CONSERTO NEGADO - PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional, apesar de não corresponder literalmente ao que consta do capítulo específico dos pedidos decorre da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição.

(N.U 0161894-46.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)”

Ainda, ao contrário do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, não há que se falar que somente teria negociada a posse dos imóveis, eis que, através do contrato firmado entre as partes (id. 7352867), está consignado que se tratava de “compra e venda de imóvel rural” e não apenas da transmissão da sua posse.

Além disso, enfatizando ainda mais que o contrato firmado entre as partes não se tratava tão somente da transmissão da posse dos imóveis, como insiste o requerido, ora apelante, observa-se na sua cláusula 2 que os promitentes vendedores, no caso o requerido, ora apelante, e sua esposa, declaram expressamente que são “senhores, legítimos possuidores e
proprietários
dos imóveis” (id. 7352867 – pág. 1).

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022